Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-76.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700294-76.2018.8.07.0012 APELANTE: RODRIGO NUNES LOPES APELADO: CRISTIANO SAMPAIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA DA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. O pedido de rescisão contratual pelo inadimplemento perde o objeto quando a dívida assumida pelo réu é paga no curso do processo. Quanto a este ponto, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI). 3. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB. Incumbe ao vendedor comunicar a venda ao Detran (CBT, art. 134). 4. O vendedor que não comunica a venda do veículo ao Detran continua responsável solidário pela obrigação tributária (IPVA) nos termos da Lei no 7.431/1985, afastando-se a incidência da Súmula 585/STJ. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 811.908/RS; TJDFT: Acórdãos 1276282 e 1250693. 5. Enquanto não houver a transferência do veículo o vendedor continuará co-obrigado solidário pelo pagamento do IPVA, sendo lícita sua inserção na dívida ativa, excluindo-se a condenação por danos morais decorrentes dessa medida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.267 do Código Civil, sustentando que, a partir da entrega do veículo ao recorrido, cabe a este a responsabilidade por qualquer débito relacionado ao referido bem; b) artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), argumentando que a obrigação de transferir o veículo perante o órgão executivo de trânsito é do adquirente. Aduz, ainda, destacando o enunciado 585 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo se restringe às infrações de trânsito, não abarcando débitos tributários relativos ao IPVA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.267 do CC e 123 do CTB, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que o recorrente é “responsável solidário pela obrigação tributária gerada pelo veículo” (ID 21751370) decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei Distrital 7.431/1985), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “Verificados excertos reproduzidos do aresto vergastado, a controvérsia dos autos foi dirimida essencialmente com base na análise e interpretação de lei local, Decreto Distrital n. 16.099 de 1994 e Lei Distrital n. 7.431 de 1985, tendo o Tribunal de origem concluído pela responsabilidade solidária do recorrente/alienante do veículo pelo pagamento do IPVA e débitos relativos ao licenciamento anual e seguro obrigatório, ficando evidente que eventual violação dos dispositivos federais citados, se houve, ocorreu de forma indireta ou reflexa, não justificando a interposição de recurso especial nesse caso.” (AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021